Tribunal: TJBA
Processo: 8011504-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011504-75.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS Advogado(s): PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA registrado(a) civilmente como PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA, SARA VIEIRA LIMA SARACENO AGRAVADO: JULIANE SANTOS BARBOSA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. ATENDIMENTO A IDOSOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 51 DO ESTATUTO DO IDOSO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa jurídica sem fins lucrativos, sob o fundamento de que a concessão do benefício, nesses casos, exige a demonstração de hipossuficiência financeira, conforme Súmula 481 do STJ. A parte agravante sustentou a aplicação do art. 51 do Estatuto do Idoso, alegando atuar como prestadora de serviços a pessoas idosas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a condição de pessoa jurídica sem fins lucrativos que também presta serviços a idosos autoriza, por si só, a concessão da gratuidade de justiça com base no art. 51 do Estatuto do Idoso; (ii) verificar se a Agravante demonstrou de forma suficiente a hipossuficiência financeira para fins de concessão do benefício. III. RAZÕES DE DECIDIR A interpretação do art. 51 do Estatuto do Idoso deve observar o entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.742.251/MG, segundo o qual a dispensa de comprovação de hipossuficiência aplica-se apenas às instituições cuja finalidade institucional seja exclusivamente a prestação de serviços à população idosa. A análise dos autos revela que a Agravante, embora beneficie idosos, não possui finalidade institucional voltada exclusivamente ao atendimento dessa população, atuando prioritariamente como entidade educacional. A interpretação extensiva do art. 51 da Lei n. 10.741/2003 para alcançar entidades com atuação apenas parcial ou acessória junto à população idosa esvaziaria a exigência legal expressa, violando os princípios da legalidade e da finalidade específica da norma. A presunção de hipossuficiência não se aplica de forma absoluta às pessoas jurídicas, sendo imprescindível a demonstração inequívoca da incapacidade de arcar com os custos processuais, o que não foi comprovado nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A gratuidade de justiça prevista no art. 51 do Estatuto do Idoso somente se aplica às instituições cuja finalidade institucional seja exclusivamente a prestação de serviços à população idosa. Pessoa jurídica sem fins lucrativos deve comprovar, de forma inequívoca, a hipossuficiência financeira para obtenção da gratuidade de justiça, conforme estabelece a Súmula 481 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015, I; Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), art. 51. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.742.251/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.08.2018; Súmula 481 do STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011504-75.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS e como apelada JULIANE SANTOS BARBOSA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Presidente Relator